Tribunal: TJMT
Processo: 1009942-24.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILSON SILVA VENTURA - CPF: 502.686.431-72 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

Embargos de Declaração

1009942-24.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

19/08/2022

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante:

WILSON SILVA VENTURA

Embargada:

BANCO BMG S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AO FINAL. PEDIDO DE PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DESDE QUE DEMONSTRADA A ONEROSIDADE E DIFICULTAR O ACESSO AO JUDICIÁRIO. ONEROSIDADE NÃO DEMONSTRADA EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Em que pese a possibilidade de parcelamento das despesas processuais, nos termos do artigo 98, § 6º do CPC, faz-se necessária a análise de caso a caso, de modo que o parcelamento somente será concedido quando o pagamento integral das custas se revelar extremamente oneroso, e assim restringir o acesso à justiça, que não é, o caso dos autos.

2.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão abaixo ementado.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DEFRAUDE CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE APRESENTOU ÁUDIO QUE COMPROVA O NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ENTRE AS PARTES – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – FRAUDE NÃO CONFIGURADA – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – PRESENÇA DE

COMPORTAMENTO MALICIOSO DA PARTE AUTORA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

APLICADOS DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente alega que o banco fez lançamento nas faturas de um suposto seguro prestamista e telesaque não autorizados. 2.Na espécie, vislumbra-se que o consumidor, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com descontos indevidos. 3.Todavia, em sede de defesa, a Recorrida, trouxe o áudio referente ao negócio jurídico firmado entre as partes, o qual demonstra a legalidade da contratação do seguro prestamista pelo autor, informando que ela se deu através de call center, desincumbindo a Ré de seu ônus probatório, ao provar a licitude da cobrança efetuada, em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. 4. Insta pontuar, que a Recorrida acosta no id nº 54548038 e 54548040 Proposta de Adesão/Autorização para Desconto em Folha de Pagamento – Servidor Público e faturas, que corroboram com as alegações da defesa. Além disso, foi apresentado áudio da contratação, demonstrando a relação jurídica entre as partes. 5.Cumpre esclarecer que a providência adotada pela empresa reclamada no que diz respeito a gravação da conversa telefônica (autogravação), ainda que feita sem o conhecimento do interlocutor e sem ordem judicial prévia, é considerada meio lícito de prova, ademais, vale frisar que por diversas vezes o consumidor foi informado acerca da gravação da ligação. 6.Portanto, não há que se falar em prova ilícita, uma vez que a presente modalidade de interceptação telefônica lato sensu não se confunde com a modalidade prevista na Lei nº 9.296/96. 7.Considerando que o conjunto probatório trazido aos autos, demonstra claramente a inexistência da fraude contratual, concluo que o débito discutido é plenamente exigível. 8.Age em exercício regular de um direito, a empresa que promove a cobrança e posterior inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, se houve a ausência do pagamento da obrigação pecuniária após a comprovada utilização dos serviços contratados. 9.Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos quejustifica a aplicação, de ofício, da penalidade e litigância de má-fé prevista no art. 81 do Código de Processo Civil. 10.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 6 da Lei n.º 9.099/95. 11.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de omissão no julgado. Aduz que apesar do julgamento do mérito do recurso inominado havia agravo interno pendente de apreciação, uma vez que foi indeferido o pedido de justiça gratuita do recurso inominado. Ao final, sustenta que o julgamento surpresa do recurso inominado implicou prejuízo à parte autora, uma vez que pretendia realizar sustentação oral antes da apreciação dos pedidos recursais.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, bem como seja provido o recurso inominado para anular a sentença o acórdão objurgado, com a apreciação do recurso de agravo interno.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, outro caminho não há a não ser acolher os embargos de declaração, concedendo, aliás, efeitos infringentes.

Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.

No caso, o embargante sustenta com razão que houve omissão no caso concreto, uma vez que o agravo interno interposto no id nº 127547666 não foi analisado.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, para o fim de sanar a irregularidade, tornando nulo o acórdão lançado no id nº 131698654 e substituindo-a pelo seguinte texto:

Quanto ao parcelamento das custas processuais, o §6º do art. 98 do Código de Processo Civil dispõe: “§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Em que pese a possibilidade de parcelamento, faz-se necessária a análise de caso a caso, o mesmo será concedido quando o pagamento integral das custas se revelar extremamente oneroso, e assim restringir o acesso à justiça.

No caso ora em análise, trata-se das custas do Recurso Inominado, cujo valor para interposição é de aproximadamente R$ 1.011,83, ademais a parte autora recebe subsídio de aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil reais), o que afasta a alegação de justa necessidade.

Dessa forma, não vislumbro que o pagamento de forma integral da referia importância, considerando toda documentação acerca dos valores, justifica o parcelamento dos valores, tampouco o deferido do benefício da assistência judiciária gratuita.

Como consequência, por faltar requisito de admissibilidade, qual seja, a comprovação do recolhimento das custas processuais no prazo legal,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso inominado interposto no id nº 121713530.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022